Tribunal: TJDFT
Processo: 0713104-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0713104-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODILON PEREIRA DE VASCONCELOS JUNIOR AGRAVADO: VALQUIRIA ALVES DA SILVA DESPACHO Intime-se a Curadoria Especial para que apresente contrarrazões ao agravo de instrumento no prazo legal. P. I. SERGIO ROCHA Desembargador Relator